Tribunal: TJSP
Processo: 1010139-45.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso Público para provimento de cargos de Professor de ensino fundamental e médio – Pretensão de anulação da prova prática por ausência de previsão legal - Inadmissibilidade – Prova prática expressamente prevista na norma de regência (Decreto no 60.449/14) – Edital que regularmente definiu os critérios de produção, formato e avaliação da prova prática, garantindo

Ementa:
Mandado de segurança – Concurso Público para provimento de cargos de Professor de ensino fundamental e médio – Pretensão de anulação da prova prática por ausência de previsão legal - Inadmissibilidade – Prova prática expressamente prevista na norma de regência (Decreto no 60.449/14) – Edital que regularmente definiu os critérios de produção, formato e avaliação da prova prática, garantindo assim a igualdade de condições para todos os participantes - Alegação de que os critérios de pontuação estabelecidos no edital para aula apresentada não foram observados – Inocorrência - Eliminação devidamente justificada, pois não atendido o disposto no item 2.11 do edital, o que ensejou a atribuição de nota zero na prova prática - Exclusão que ocorreu conforme previsão editalícia - Impossibilidade, de outro lado, do reexame pelo Judiciário do conteúdo das questões e dos critérios de correção utilizados - Inteligência do Tema 485, do STF - Precedentes deste Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.